Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar falta de impugnação específica rejeitada.
2. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera o direito à reparação moral, sendo admitido somente de forma excepcional a ocorrência de condenação a título de danos morais. Precedentes TJDFT.
4. Nos termos do art. 85, §2o do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados, de forma alternativa, sobre “o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
5. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento à apelação da ré.